Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712305-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES, V. D. C. G. D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator